Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-28.1984.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000026-28.1984.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ANÍSIA DOS SANTOS VELOSO

Advogado(s)
:
JURACY GUEDES, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelos sucessores da falecida Anísia dos Santos Veloso, em face de acórdão que julgou ação expropriatória, alegando omissão quanto à nulidade dos atos processuais praticados após o óbito da autora, ocorrido em 08 de julho de 1998. Sustentam que o falecimento não foi comunicado ao juízo, tampouco houve suspensão do processo ou habilitação dos herdeiros, o que comprometeu a regularidade da representação processual e resultou na prática de atos nulos, como a perícia judicial, a sentença de primeiro grau e o próprio acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula, por ausência de suspensão e de regularização da representação processual após o falecimento da autora, a tramitação da ação expropriatória e os atos praticados no processo desde 08 de julho de 1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento da parte autora impõe a suspensão obrigatória do processo até a habilitação dos sucessores, conforme dispõe o art. 265, I, do CPC/1973 (vigente à época) e o art. 313, I, do CPC/2015, regra que visa assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência de comunicação do óbito ao juízo e a inexistência de habilitação dos herdeiros invalidam os atos processuais praticados sem a devida representação, uma vez que a morte do outorgante extingue automaticamente o mandato, nos termos do art. 682, II, do Código Civil.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a nulidade por ausência de suspensão processual tem caráter relativo, exigindo-se a demonstração de prejuízo; no caso concreto, tal prejuízo resta evidente diante da preclusão do direito dos herdeiros de participar da perícia, formular quesitos, indicar assistente técnico e apresentar manifestações e recursos.

6. A alegação de preclusão temporal não se sustenta, pois a nulidade em questão decorre da inobservância de norma de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

7. A nulidade não prejudica o interesse público inerente à desapropriação, pois apenas assegura que o feito retorne à fase anterior ao vício, permitindo o regular prosseguimento com a adequada representação processual dos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular todos os atos processuais praticados a partir da data do falecimento da autora, ocorrido em 08 de julho de 1998, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida regularização processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000026-28.1984.8.05.0039
,
em que figuram, como embargante,

ESPÓLIO DE ANÍSIA DOS SANTOS VELOSO,
e, como embargado,
MUNICIPIO DE CAMACARI,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)